Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704215-43.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL PEREIRA DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 49476388 e determino a reabertura do prazo para apresentação das razões recursais pela Defensoria Pública, considerando que a peça que acompanha o termo de ID 49359309, refere-se a processo diverso, sem qualquer correspondência com estes autos. Intime-se Após a apresentação de novas razões recursais, intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazões. Na sequência, determino a exclusão das peças de ID 49359309 e ID 49359310 para evitar tumulto processual. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2023 15:19:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator